Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701514-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE CORREIA CHAVES, GABRIEL JANSEN MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Gabriel Jansen Matos apresentou o termo de apelação na origem, conforme ID no 247496094. 2. Oportunizada a juntada das respectivas razões, a defesa, contudo, permaneceu inerte (ID no 77696819). 3. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se a advogada do réu, Gabriel Jansen Matos, Dra. Renata Andrade Silva, OAB/DF 70.745, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255 para, no prazo legal, apresentar as razões da apelação. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, determino: 4.1.) Oficie-se à OAB-DF para as providências cabíveis, se houver omissão da advogada; 4.2) A remessa dos autos à Defensoria Pública para que seja nomeado um Defensor Público responsável pela representação do réu, com a apresentação das razões recursais. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO